Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-34.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019979-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre, Transporte Ferroviário, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS BALBINOT - CPF: 035.846.551-61 (RECORRIDO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 15.103.383/0006-05 (RECORRENTE), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR CONSTANTE DO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Hipótese dos autos em que ficou demonstrado o extravio do produto sob a responsabilidade da empresa recorrente para a entrega.

2.

Tentativa de solução administrativa inexitosa.

3.

Dano material e moral caracterizados.

4.

Redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Limitação do dano material ao valor constante de conhecimento (art. 750, CC).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 2.000,00) e morais (R$ 5.000,00).

Em suma, em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a limitação do dano material e a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019979-34.2022.8.11.0015

Polo Ativo

VIOPEX TRANSPORTES LTDA.

Polo Passivo

MATHEUS BALBINOT

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente pela não entrega do produto adquirido (câmbio saveiro CS – 2015. 104CV), bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Assim, a ausência ou atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam descumprimento contratual.

As partes celebraram contrato de transporte de produto, e a parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual consistente na ausência da entrega.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada não traz elementos suficientes, pois reconhece a extravio. A parte reclamante, traz elementos suficientes que comprovam suas alegações.

A reclamada, alega ainda que o valor declarado do produto era de R$ 100,00 (cem reais). Porém, não comprova que foi o reclamante que informou tal valor.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:

I – DECRETAR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

II – JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ); e

III – RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora, e
CONDENAR
a ré ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
).

[...]”

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Tal qual delineado pelo juízo
a quo
, a falha está ilustrada pela ausência de entrega do produto ou devolução dos valores, mesmo com tentativas administrativas. A empresa, na condição de transportadora, integra a cadeia de consumo, como também é responsável pelo fiel cumprimento, enquanto, no caso em apreço, houve o incontroverso extravio do produto.

Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido da existência de causa excludente da responsabilidade, portanto, inequívoca a obrigação em indenizar.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução nem devolução da quantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano e por destoar, sobremaneira, o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

De igual forma, no que tange ao dano material, a nota (DACTE), que vincula a parte autora e a empresa, indica o valor total da mercadoria em R$ 100,00 (cem reais). Além disso, não há descrição do produto embalado, apenas o seu peso/volume.

O documento, essencialmente, de natureza tributária tem como finalidade indicar o produto e envolve o transporte contratado, por isso a parte autora também como tomadora do serviço deve ser estar ciente de tal condição. Essas as razões por que compete a redução para o importe efetivamente declarado, em referência ao art. 750 do Código Civil [A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado].

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DE CARGAS DE MERCADORIA – PRODUTO RECEBIDO COM AVARIAS – DANOS DEMONTRADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LIMITAÇÃO AO VALOR DECLARADO NA GUIA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Constatada a ocorrência de avaria na mercadoria transportada, o transportador responde objetivamente pelos danos causados, todavia, a indenização
fica limitada ao valor constante do conhecimento,
conforme previsto no art. 750 do Código Civil.
Resta também configurado o dano moral, haja vista que o autor ficou privado de utilizar a mercadoria que era seu instrumento de trabalho e fonte de renda.
Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado nas indenizações seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a demandada arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 324 do STJ.
(TJ-MT, N.U 1004119-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - TRANSPORTE DE MERCADORIA PERECÍVEL - VACINAS - EXTRAVIO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA MERCADORIA E DO FRETE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No contrato de transporte cabe à transportadora entregar a mercadoria incólume no destino, de modo que em caso de extravio e descumprimento do prazo de entrega, que tem por consequência a deterioração da mercadoria, obriga-se a indenização equivalente à quantia declarada no instrumento de conhecimento do transporte, bem como a eventuais gastos comprovados.
(TJ-MT, N.U 0002480-13.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o dano material ao valor de conhecimento no importe de R$ 100,00 (cem reais) e o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024